Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. Na ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas
2. É inadmissível a interposição de recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova requerida, o que não ocorreu.
3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.
4. Recurso não conhecido.